Tribunal: CARF
Processo: 10218.721234/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721234/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2020
Recorrente
APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Sujeito passivo do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
REGISTRO IMOBILIÁRIO. VALIDADE E EFICÁCIA.
O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou
rescindido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.295, de 04 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10218.721233/2015-42, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721234/2015-97
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2015-97

imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Fazenda
Trairão Lote 38 Setor I", cadastrado na RFB, sob o n° 8.108.071-9, com área de 2.900,0 ha,
localizado no Município de São Félix do Xingu – PA, em virtude de: a) Área de Preservação
Permanente - APP declarada não comprovada; e b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
comprovado. O VTN foi arbitrado com base no SIPT da RFB para o município.
Em impugnação apresentada, o contribuinte informa que o imóvel foi interditado
para demarcação da terra indígena Menkragnotti.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FATO GERADOR
DO ITR.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título. O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro
de cada ano. A definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos efeitos decorrentes. O registro do
imóvel produz todos os seus efeitos até o seu cancelamento por trânsito em julgado de
Decisão Judicial.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS - DA GLOSA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se essas matérias
não impugnadas para o ITR/2011, nos termos da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário que
contém, em síntese:
Diz ser incontroverso que está impossibilitada de explorar o imóvel, pois desde a
aquisição não teve acesso à propriedade por pertencer à área demarcada pela União. Cita
jurisprudência e decisão do CARF.
Entende que não pode a declaração, consistente em obrigação acessória, resultar
no imposto exigido. O fato gerador não nasce da declaração.
Aduz que mesmo figurando como proprietária do imóvel, não pode ser assim
considerada para fins de tributação do ITR. Cita o Código Civil, art. 1.228.
Alega que para fins de isenção do ITR quanto às áreas isentas (APP e ARL) basta
a declaração do contribuinte, que só responde pelo imposto em caso de falsidade.
Discorre sobre o conceito de propriedade.
Diz juntar a ata da FUNAI comunicando a interdição da área total do imóvel para
demarcação indígena, bem como a Portaria/PRES no 220, de 6/3/90 que interditou
temporariamente para estudo e apresentação de proposta dos limites da Terra indígena
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2015-97

Menkragnotti. Assim, não ocorreu o fato gerador, pois inexiste propriedade no sentido técnico do
instituto, nem domínio útil ou posse da área.
Requer seja anulado o crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
MÉRITO
SUJEIÇÃO PASSIVA
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. (grifo nosso)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.

Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se
for o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita
Federal, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por
outros meios previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de
1966, art. 149, inciso III).
No título definitivo da Iterpa, fl. 29, consta que a aquisição foi por
concorrência pública e que a destinação da área é para implantação de
projetos agropecuários.
Na matrícula do imóvel, fls. 30/33, consta que o contribuinte é o
proprietário do imóvel rural em questão, que adquiriu o terreno rural por
licitação em 1985.
O Decreto no 98.865/1990, fl. 25, autoriza à Funai a interditar a área
indígena Kayapó nos Municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no
Estado do Pará. A demarcação deveria ser concluída em 150 dias.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2015-97

O Decreto de 19/08/1993 homologa a demarcação da área indígena
Menkragnoti, localizada nos Municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo,
São Félix do Xingu e Altamira, nos estados do Mato Grosso e Pará.
A Portaria Funai no 220, de 6/3/90, determina a interdição temporária
para estudo e apresentação da proposta de limites, objetivando a
demarcação das áreas de terras indígenas localizadas nos Municípios de
Altamira e São Félix do Xingu, no Estado do Pará.
Em que pese a documentação apresentada, nada foi averbado na
matrícula do imóvel sobre referida demarcação de terra indígena. Além
disso, não foi apresentado qualquer documento que demonstre que, de
fato, o terreno rural em questão está inserido, no todo ou em parte, na
área demarcada pela Funai, conforme Decreto de 19/08/1993.
Acrescente-se que, conforme consta no acórdão recorrido (de
junho/2020), o contribuinte continuou enviando DITR até 2019,
permanecendo o NIRF do imóvel cadastrado em seu nome no CAFIR, na
situação ativo. Não há uma explicação lógica para o envio das
declarações se ele entendia não ser o sujeito passivo da obrigação
tributária.
Concluiu a DRJ que enquanto não cancelado o registro da propriedade, o
contribuinte continua como proprietário do imóvel.
O registro do imóvel em cartório é o ato formal que deve ser levado em
consideração.
A Lei 6.015, de 31/12/73, assim dispõe:
Art. 250 Far-se-á o cancelamento:
I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;
II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado,
se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;
III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil;
V - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de
processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de
domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para
fins de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público.
[...]
Art. 252 O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto
ou rescindido. (grifo nosso)

Eventuais inconsistências quanto ao registro do imóvel rural e sua
validade deveria ser objeto de ação judicial própria com esta finalidade
por parte do contribuinte.
Não é razoável admitir que os gestores de uma empresa do porte da
notificada, no caso de insurgência quanto à propriedade do imóvel, não
teriam interesse em tomar as devidas providências judiciais para a
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2015-97

solução da controvérsia sobre o imóvel, inclusive o ressarcimento dos
valores pagos.
Contudo, sabidamente, o Poder Judiciário precisa ser provocado. Não
consta dos autos qualquer decisão judicial capaz de desconstituir o
registro público da propriedade do imóvel ora em análise, sendo este,
portanto, válido.
Assim, não há como afastar a força constitutiva do registro cartorário, no
qual consta que é a APAL Agropecuária Aliança SA a proprietária do
imóvel rural, sendo, portanto, o sujeito passivo do ITR devido.
Sendo assim, uma vez documentado que o proprietário do imóvel rural é
o sujeito passivo notificado, não há como afastar a exigência apurada no
auto de infração em análise.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 204
DF CARF MF
Original